Tribunal: TJSP
Processo: 0006285-20.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas pela prova coligida, em especial a confissão do réu em juízo.
3. Pena-base dosada com critério de razoabilidade, justificadamente e dentro dos limites legais.
4. Impossibilidade de reconhecer-se a

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas, bem demonstradas pela prova coligida, em especial a confissão do réu em juízo.
3. Pena-base dosada com critério de razoabilidade, justificadamente e dentro dos limites legais.
4. Impossibilidade de reconhecer-se a existência de continuidade delitiva entre os roubos – Ações delituosas decorrentes de impulsos autônomos e não interligados.
5. Roubo e corrupção de menor – Concurso formal.
6. Recurso provido em parte, com redução nas penas.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006285-20.2018.8.26.0635, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JEAN ALVES
DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar o concurso material de crimes e reconhecer o
concurso formal entre os roubos e a corrupção de menores, reduzindo-se as penas do
réu a 15 anos de reclusão e 37 dias-multa, mantida no mais a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 37050
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635
Comarca de Guarulhos
Apelante: Jean Alves de Sousa
Apelado: Ministério Público
1.
Apelação
Criminal

Roubos
duplamente
qualificados (concurso de agentes e emprego de arma
de fogo) e corrupção de menores.
2. Materialidade delitiva e autoria, sequer impugnadas,
bem demonstradas pela prova coligida, em especial a
confissão do réu em juízo.
3. Pena-base dosada com critério de razoabilidade,
justificadamente e dentro dos limites legais.
4. Impossibilidade de reconhecer-se a existência de
continuidade delitiva entre os roubos
Ações
delituosas decorrentes de impulsos autônomos e não
interligados.
5. Roubo e corrupção de menor Concurso formal.
6. Recurso provido em parte, com redução nas penas.
Vistos etc.
I- Jean Alves de Sousa foi condenado
como infrator do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por
duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, em
concurso material com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 70 do mesmo código, a 21 anos e 2 meses de reclusão no
regime fechado e 50 dias-multa no valor unitário mínimo. A
sentença reconheceu que na noite de 27 de julho de 2018 o acusado,
os adolescentes Emily Cristina Miranda, Jonathan Gabriel
Fernandez Gutierrez, Wallis Oliveira de Souza e um indivíduo
ainda não identificado nestes autos subtraíram, mediante ameaça
com emprego de arma de fogo, o automóvel VW/Up Take MA de
placas FVJ-2908 de Sebastião Carlos Primo (no momento em que a vítima
o estacionou na altura do no 117 da rua Campina Grande do Sul, Pimentas, cidade de
Guarulhos) e que, instantes depois, no mesmo local, subtraíram a
motocicleta Honda CG 150 Titan ES de placa FYV-7475 de
Horácio Romão da França Júnior (que parara o respectivo veículo atrás do
carro de Sebastião). A sentença também reconheceu que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
corrompeu os adolescentes ao com eles praticar as infrações penais.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 299). Em suas razões recursais, o acusado requereu a
redução da pena-base (ao argumento de que o disparo de arma de fogo efetuado
para a intimidação da vítima, por integrar a ameaça inerente ao tipo penal, não poderia ser
levada em consideração na primeira fase da dosimetria e de que a fração de aumento
utilizada na sentença é desproporcional e sem fundamentação), o reconhecimento
do concurso formal entre os crimes de roubo e o de corrupção de
menores e da continuidade delitiva entre os roubos (fls. 310/314).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
318/322) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 341/346).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 247/260, prolatada pelo dedicado juiz Luís Antonio
Nocito Echevarria.
II- A materialidade delitiva e a autoria do
roubo não foram impugnadas pelo recorrente. E bem se compreende
que assim o fosse, porque comprovadas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 2/11), autos de reconhecimento pessoal e da arma
apreendida (fls. 22/23 e 24), autos de apreensão, de avaliação e de
entrega do automóvel subtraído (fls. 25/26, 27 e 28) e pela prova oral,
em especial a confissão do acusado em juízo e os depoimentos das
vítimas (reconheceram o réu e afirmaram que foram assaltadas por cinco pessoas, uma
das quais portava uma arma e efetuou um disparo para o alto, que lhes subtraíram os
respectivos veículos) e da testemunha policial Hugo Leonardo dos
Santos César (contou que após o roubo encontrou o réu e os adolescentes na posse do
veículo subtraído e da arma de fogo, detendo-os).
III- O pedido de diminuição da pena, em
razão da suposta ausência de fundamentação idônea na fixação da
pena-base, não merece acolhida.
Com efeito, o aumento atendeu os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
da lei (de 4 a 10 anos de reclusão), foi motivado e observou critério de
razoabilidade. Ao fixá-la acima do mínimo o juiz sentenciante bem
especificou as razões para tanto (“verifico que as circunstâncias judiciais são
negativas, tendo em vista que o acusado disparou a arma de fogo, o que revela maior
reprovabilidade em sua conduta, colocando em risco a vítima e outros transeuntes” fls.
251), não se afastando das diretrizes do artigo 59 do Código Penal (“o
juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime”).
Note-se que não existe bis in idem no
considerar a ameaça empregada contra a vítima para tipificar o
roubo e a intensidade dessa violência para a quantificação da pena-
base. E isso porque a pena deve ser individualizada (e o roubo mediante
simples ameaça verbal não pode ter pena igual ao do praticado com disparo de arma de
fogo, o que confere ao ladravaz maior poder intimidativo e inibitório da resistência da
vítima) e deve considerar o grau de violência (física ou psicológica) do
caso concreto.
Acresça-se
que
os
roubos
foram
praticados na via pública, que as subtrações alcançaram bens de
elevado valor e cuja utilização posterior importa em nova prática
criminosa (a receptação ou a falsificação documental) e que a motocicleta
subtraída não foi recuperada, causando prejuízo ao ofendido, o que
também justifica a majoração.
Some-se que há muito a jurisprudência
tem-se orientado no sentido de que a fixação da pena-base deve
partir do mínimo legal para favorecer o réu e que as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal (“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias
e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis
dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III -
o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da
pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”) não
podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal.
Consequentemente, está correto o cálculo que considera as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal para
aumentar (não para reduzir) a pena-base, elevando-a até o máximo, à
vista da quantidade e especificidades de cada uma delas. Assim, as
circunstâncias favoráveis são todas consideradas para a pena-base
permanecer no patamar mínimo e as desfavoráveis são examinadas
com o escopo de elevar a base de cálculo da segunda fase da conta,
pois se assim não fosse estar-se-ia considerando a mesma
circunstância favorável para reduzir a pena-base ao mínimo e, em
seguida, para proceder à compensação com uma circunstância
desfavorável, em verdadeiro bis in idem. Em outras palavras, para
que se computassem as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
na compensação de umas com as outras impor-se-ia considerar a
pena-base a partir da pena média (máxima somada à mínima, com resultado
dividido por dois) o que a jurisprudência tem preterido em favor do
acusado, ao adotar a pena-base a partir do mínimo, com as
elevações que o artigo 59 do Código Penal o permitir.
Por isso, o acréscimo operado na primeira
fase do cálculo das penas (1/4) não foi excessivo, mas adequado à
hipótese em apreço. Aliás, cabe ao juiz sentir o caso concreto e
estabelecer a pena-base que lhe apresente justa.
Ademais, qualquer discussão acerca da
pena-base é inócua, porque na segunda etapa do cálculo, em razão
da atenuante da confissão espontânea, a pena retornou ao patamar
mínimo, abaixo do qual não poderia ir (Súmula no 231 do STJ).
IV- No que concerne à continuidade
delitiva, dispõe o artigo 71 do Código Penal que “quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só
dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a dois terços”.
Portanto, para a caracterização do crime
continuado, além dos delitos serem da mesma espécie e praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, é
necessário que eles se apresentem como prolongamento (ampliação
temporal) ou desdobramento (ampliação espacial) uns dos outros. Os
crimes somente podem ser considerados subsequentes, isto é, em
continuidade
delitiva,
quando
perpetrados
mediante
o
aproveitamento da mesma primitiva situação e oportunidade.
É o que se extrai da doutrina: “o crime
continuado exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito
aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com utilização de
ocasiões nascidas da primitiva situação” (Damásio Evangelista de Jesus,
Direito Penal, vol. 1, 12a ed., pág. 525).
Não foi o que ocorreu no caso sub
examine, em que foram perpetrados dois crimes independentes e
que, embora da mesma espécie (roubos qualificados pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo), pelos mesmos agentes, contra vítimas que se
encontravam na mesma situação (motoristas que estacionavam os respectivos
veículos), em curto espaço de tempo (um em sequência ao outro) e com
proximidade espacial (na mesma rua), não guardaram liame objetivo ou
subjetivo entre eles. A hipótese é, sim, de criminalidade habitual, na
qual os delitos são cometidos como decorrência da corriqueira
prática de crimes. As ações delituosas não decorreram de um
impulso único e sequer foram praticadas numa mesma situação e
oportunidade.
Consoante o magistério de Júlio Fabrini
Mirabete: “não há que reconhecer crime continuado, quando se tratar de
habitualidade criminosa. O delinquente habitual faz do crime uma profissão e pode
infringir a lei várias vezes do mesmo modo, mas não comete crime continuado com a
reiteração das práticas delituosas ('perseverantia in criminis ou perseverantia sceleris')”
(Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, pág. 309, editora
Atlas, São Paulo).
Dessa posição não diverge o Supremo
Tribunal Federal, que entendeu descaracterizado o crime continuado
“quando, independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora de
delinquência habitual ou profissional” (RT 732/545).
Outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “para a caracterização do crime continuado não basta a
simples repetição dos fatos delituosos num breve espaço de tempo, pois a atual teoria
penal corroborada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, preconiza a
exigência a unidade de desígnios, em que os atos criminosos estejam entrelaçados, ou
melhor, necessário se torna levar em conta tanto os elementos objetivos como os
subjetivos do agente. Continuidade não reconhecida..” (RSTJ 56/360 - RT
728/537).
Essa também é a orientação da 2a
instância paulista: “houve tempo em que o preceito do art. 71, do Código Penal
recebeu extravagante interpretação ampliativa e muitas penas aplicadas por decorrência
de repetidos crimes autônomos, mas que se ombrearam mercê de curto período de tempo
em que foram praticados, sem sucessão, e ainda pela mesma estratégia de delinquir que os
reuniu sob a ótica de uma técnica comum quanto ao desempenho do criminoso, em suas
consecução, resultaram unificadas pela aplicabilidade do benefício da continuidade
delitiva. Mas a extravagância posta na forma de se interpretar o texto legal em referência
logo foi se fazendo sentir, e, hoje, caracteriza-se com verdadeiro truísmo jurídico
distinguir hipótese de mera reiteração. A reiteração é a repetição voluntária e sistemática
de quem, ao praticar o primeiro crime seguiu-se gratificado com o resultado e parte para
reproduzir a façanha, ainda que mantendo a mesma técnica de perpetração quanto à ação
delitiva. Ora repetir não é o mesmo que continuar. Continuar é prosseguir no mesmo
impulso, ainda que praticando ações espacejadas, no tempo. Prática ainda continuidade
delitiva o ladrão que vai furtando estabelecimentos distintos em um Shopping /Center, um
atrás do outro, usando o mesmo modo de agir, lesionando o patrimônio de vítimas
diferentes, mas numa mesma tarde, ao sabor de um impulso único, que dá uma exata
noção de que houve a prática criminosa continuada. Ora, quem sai praticando roubos em
dias diferentes, contra diferentes vítimas cometendo delitos sequenciais, um atrás do
outro, premeditando impulsos direcionados a profissionalizar a atividade de roubador,
por óbvio, não merece o benefício do reconhecimento da continuidade delitiva, por que a
rigor cometeu reiteração delituosa” (TACRIM Agravo n.o 677.307/2).
“Não bastam para a configuração do crime continuado
os requisitos objetivos de conexão espacial, temporal, modo de execução etc., sendo mister
que o patrimônio lesado seja o mesmo, como o caso do mordomo que, sucessivamente, vai
furtando o mesmo patrão, explorando ou prevalecendo-se da oportunidade de relações
pessoais” (RT 589/309).
No mesmo sentido estão os julgados
publicados na RT 660/311 e na RJTACRIM 7/46, 10/34, 21/41 e
22/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-20.2018.8.26.0635 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Os roubos foram, contudo, praticados em
uma única empreitada criminosa. Com efeito, os ladravazes ainda
roubavam a vítima Sebastião quando Horácio chegou ao local e,
por isso, também foi vítima do roubo. Tanto é que só depois da
subtração da motocicleta os ladravazes entraram no carro (que partiu
atrás e não à frente da motocicleta). Bem por isso as vítimas foram juntas
telefonar para a polícia.
V- Ainda com respeito ao concurso de
crimes, o delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 configurou-se
com a prática dos roubos em companhia dos adolescentes Emily,
Jonathan e Wallis.
A corrupção dos menores, assim, não
adveio de conduta diversa da que constituiu o crime de roubo. Em
outras palavras, mediante uma só ação foram cometidos dois crimes,
razão pela qual o concurso é o formal (artigo 70 do Código Penal) não o
material.
Assim, à pena fixada para o roubo na
sentença (de 10 anos de reclusão e 25 dias-multa) incide o aumento de 1/2,
haja vista a ocorrência de outro crime de roubo e da corrupção de
menor (tudo em concurso formal).
A pena final, portanto, é reduzida para 15
anos de reclusão e 37 dias-multa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para afastar o concurso material de crimes e reconhecer o
concurso formal entre os roubos e a corrupção de menores,
reduzindo-se as penas do réu a 15 anos de reclusão e 37 dias-multa,
mantida no mais a r. sentença.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR